Tribunal: TJMT
Processo: 1027125-58.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027125-58.2024.8.11.0015
APELANTE: MARLON ANGELO MOTA DO CARMO
APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SINOP
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027125-58.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON ANGELO MOTA DO CARMO - CPF: 038.277.066-88 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO - CNPJ: 02.936.894/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027125-58.2024.8.11.0015

APELANTE:

MARLON ANGELO MOTA DO CARMO

APELADO:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON ANGELO MOTA DO CARMO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos Embargos à Execução no 1027125-58.2024.8.11.0015, opostos contra o feito executivo ajuizada em face da
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO
, que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas processuais. (Id. 362503367).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, afirmando que sua condição de hipossuficiência financeira foi demonstrada e que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade, não tendo o juízo de origem apresentado justificativa objetiva para afastá-la.

Alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de esclarecimentos antes do indeferimento do benefício.

Defende, ainda, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para suprir a falta de preparo, asseverando que a intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal para o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.

Invoca princípios constitucionais como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial para justificar o prosseguimento dos embargos, visando discutir a legitimidade e os valores da dívida executada.

Requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer o direito à gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento regular da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal, com o retorno dos autos à origem (id. 362503368).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização pocessual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)Trata-se de Embargos à Execução opostos por Marlon Angelo Mota do Carmo em face da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Município de Sinop, visando a discussão da dívida executada nos autos sob n. 1023338-21.2024.8.11.0015. A inicial veio acompanhada de documentos.

Indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária (id. 185319394), foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora (Id. 191835832).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez.

Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é providência que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios
.”
(Id. 362503367).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência financeira, com base na declaração de pobreza e em documentos que acompanhavam a petição inicial.

Em sequência, o Juízo de primeiro antes de indeferir o benefício, oportunizou à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, determinando a juntada de documentos (id. 362503362). O embargante, contudo, limitou-se a protocolar petição com teses genéricas sobre princípios constitucionais, sem apresentar os documentos solicitados (extratos bancários e holerites).

Diante da ausência de provas, o juízo a quo indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (id. 362503365).

Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação de pagamento das custas iniciais, a ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 parágrafo único c/c o art. 485, I, ambos do CPC.

Ao reiterar o pedido em sede de apelação, o que se configura como pedido incidental de gratuidade, o recorrente novamente deixou de instruir o recurso com documentos idôneos a comprovar sua condição atual.

A recusa em apresentar extratos bancários ou prova de renda, quando expressamente solicitados, afasta a presunção de hipossuficiência, pois a parte detém o dever de lealdade e colaboração com o juízo.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, é a medida legalmente cabível para os casos em que, após o indeferimento da gratuidade, as custas processuais não são recolhidas.

A rigor, a extinção do feito se deu por ato imputável exclusivamente ao próprio apelante, que deixou de atender às determinações judiciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026